Tribunal: TJES
Processo: 0027457-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027457-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GISSIRLEIDE BRITO CAMPOS LEMKE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

2.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

3.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027457-72.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
GISSIRLEIDE BRITO CAMPOS LEMKE E OUTROS.

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado t
rata
m
-se de embargos de declaraç
ão
oposto
s

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignad
o
com o teor
do v. acórdão de
ID
4143978
,
exarado por esta C. Câmara
que
no
mérito,
negou
provimento ao recurso
do requerido, ora
embargante, mantendo a r. sentença que declarou a ilegalidade do Ato Administrativo que não considerou o título referente ao curso de especialização em saúde da família, apresentado pela recorrida na etapa de provas de título do concurso destinado à admissão ao cargo de 1ª Tenente Médico – QOM, corrigindo-se o que alterou sua classificação da 1ª para 4ª colocação.

Nas suas razões,
ID
4235127
,
o embargante
alega a existência de
omissão no v. acórdão,
vez que a pontuação do título deve ser considerada na data estipulada no certame,
ademais, que o edital constitui “lei interna do certame” e deve ser respeitado pela Administração Pública e pelos candidatos, de modo que nos termos do edital,
para pontuação do título o curso deveria ser relacionado a área de oftalmologia.

Sem delongas,
penso que as alegações não merecem prevalecer.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso,
o que não vislumbro,
vez que
as questões suscita
da
s no recurso, restaram decididas no v. acórdão.

V
ejamos trecho do voto proferido pela Eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, demonstrando que as questões ora debatidas
restaram decididas
:

(...
)

E desde logo, n
a hipótese vertente, tenho que
o pleito
recursal
não

merece guarid
a
.

Isso porque a apelada concorreu ao posto de 1ª Tenente do Quadro de Oficiais Médicos para vaga de oftalmologia, contudo, embora tenha sido aprovada na fase anterior (prova objetiva e discursiva), não teve seus títulos avaliados.

A negativa de tal avaliação decorre da regra prevista no Edital (item 4.8.5) que prescreve que somente podem ser pontuados os títulos acompanhados da declaração de comprovação do requisito para o cargo, ou seja, os títulos somente são computados se comprovada a conclusão da residência em oftalmologia.

No entanto, foi verificado em julgamento de agravo de instrumento, assim como pelo Juízo a quo na prolação de sentença, que a ora apelada possui título de pós-graduação em Saúde da Família que não foi pontuada/acolhida, pois ainda estava concluindo a residência em oftalmologia.

Nesse sentir, observando o edital do certame, tem-se que a comprovação do requisito básico do cargo – residência em oftalmologia – seja demonstrada quando da posse, no entretanto, na fase anterior de títulos, somente computa os cursos que comprovem tal requisito, daí a incongruência entre tais regras.

Não parece crível que
somente os pontos referentes aos cursos realizados após a conclusão da residência médica possam ser computados quando da fase de aferição de títulos.

Noutro prisma, também verifico que a norma editalícia busca privilegiar os melhores candidatos, de modo que não se pode desconsiderar a adoção da Súmula 266 do STJ, já que não está em discussão a posse da recorrente, mas tão somente a possibilidade de computar pontos na referida fase de títulos.

Vale registrar que a
Súmula 266 do STJ, prevê que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso publico”,
de modo que, em meu sentir, não se pode desprezar o
curso
em Saúde de Família na fase de títulos, pois o mesmo foi concluído antes da residência em oftalmologia,
a tempo de ser computado corretamente na fase de títulos do concurso.

Neste ínterim,
penso que, por dever de cautela, cabível a manutenção da sentença, tão somente para reservar uma vaga, pois
o concurso oferece 03 (três) vagas para a especialidade oftalmologia, daí porque é prudente que somente uma vaga seja reservada
.

Isso porque
este Sodalício tem encampado o entendimento de que, em razão do caráter sub judice
de sua permanência no certame
, o candidato
aprovado
tem direito
à
reserva da respectiva vaga,
mas
su
a nomeação e posse
estão
condicionada
s
ao trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou a
continuidade na participação das etapas subsequentes
. Vejamos:

(...
)

Com isso,
entendo que é possível
tão somente
a reserva de vaga
da
apelada
,
não sendo
viável
,
antes do trânsito em julgado na demanda de origem,
sua nomeação e posse
no cargo em
que obteve
a aprovação no certame
.

P
or todo o exposto, conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento

a fim de
manter
a reserva de vaga em favor da
apelada
para o cargo de médico oftalmologista
,
possibilitando sua nomeação e posse após o trânsito em julgado.

M
ajoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% sobre o valor atribuído à causa
,
na forma do
art
igo
85, §11, do CPC.

É como voto.

Logo, considerando que a embargada já possuía
o
título de
pós-graduação em Saúde da Família
no momento de apresentação de provas e títulos
,
vindo ainda a concluir a especialização na área de oftalmologia em 28/02/2019, ainda que posterior a fase de avaliação,
não há que se falar em omissão do julgado, pois
esta Egrégia Câmara aplicou o entendimento sedimentado na Súmula 266 do STJ, segundo a qual
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso publico”
.

L
ogo, não constitui em violação ao princípio da vinculação ao edital do concurso, pois pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, compete ao Poder Judiciário, conforme já pacificado no
julgamento do Recurso Extraordinário 632853/CE, nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, ingressar no mérito administrativo para rever critério de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)